Tribunal: TJDFT
Processo: 0744573-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744573-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AROLDO APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AROLDO APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AROLDO APARECIDO DE OLIVEIRA CASTRO em desfavor de BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para "determinar, liminarmente, para fins de enquadramento na margem consignável, a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Autor ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007, com desconto mensal de R$ 2.412,60 - limite da margem mensal segundo o autor -, inclusive com as suspensão das demais cobranças". Passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. Não é caso de concessão da tutela provisória pretendida, porquanto não se trata de direito que permite alterar, limitar ou suspender liminarmente as obrigações livremente contraídas pelo (a) consumidor (a), pois observa-se que não há flagrante ilegalidade material na concessão dos empréstimos solicitados e usufruídos pela autora, nos limites de seu direito patrimonial disponível. Assim, não é caso de imiscuir-se na esfera privada dos contratantes sem a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo que a maioria dos contratos com as instituições financeiras tem regramento próprio: consignação em folha de pagamento, a afastar a possibilidade de alteração unilateral ou suspensão de seus efeitos. Aliás, salvo os empréstimos consignados, os de débito em conta podem ser revogados pela correntista, seja mediante pedido ao banco respectivo, seja mediante terminais eletrônicos ou mesmo em seus aplicativos eletrônicos e em último caso por autorização judicial, comprovando-se a resistência da instituição financeira em cancelar descontos em conta corrente. Deveras, o fenômeno de direito material da vulnerabilidade, legalmente conferido ao consumidor por presunção absoluta, não possui o condão de atribuir ao contratante condição análoga à do incapaz para os atos da vida civil, de modo a reservar para os casos excepcionais a mitigação de sua livre manifestação volitiva, ao anuir com os claros termos do contrato, devendo prevalecer, como regra, o preceito da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). A corroborar tal assertiva, confiram os precedente deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ARTIGO 104-A E 104-B DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO. CONTA CORRENTE. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à probabilidade do direito, existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 1.1. No caso dos autos, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, inexistindo motivos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Agravo Interno não provido. 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a possibilidade de instauração de processo de repactuação de dívidas por consumidores superendividados, na qual será realizada audiência de conciliação e, não havendo acordo, realiza-se plano judicial compulsório para repactuação das dívidas. Artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. 3. Não existe previsão legal de suspensão do pagamento de todas as dívidas após instaurado o processo de repactuação de dívidas. 4. O entendimento jurisprudencial moderno é pacífico quanto à validade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente das parcelas de empréstimo contraídos, devendo o desconto em folha de pagamento não ultrapassar 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos. 5. Inexistindo previsão de suspensão da cobrança ou irregularidade ou ilegalidade nas cobranças das parcelas em folha e conta corrente, correta a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela feito pela parte. 6. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas. (Acórdão no 1432465, 07129852220228070000, Relator Des. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, publicado no DJe 5/7/2022). APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. LEI 14.181/2021. VIGÊNCIA. DECRETO. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONDUTA ABUSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA E PESSOAIS. CONTA CORRENTE. TEMA 1085 STJ. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. O fenômeno social do ?superendividamento? ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 2. O empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico. Ao apreciar a questão, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.085), o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou tese no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. A análise da validade das estipulações de contrato, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto no seu art. 3o. 4. O Decreto n.11.150/2022, que regulamenta a Lei n.14.181/21, considera mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário-mínimo vigente na data de sua publicação e preconiza que estão excluídas da aferição da preservação do mínimo existencial, as parcelas de dívidas contratadas em operação de crédito consignado, inclusive porque se trata de contratação que possui regulamentação específica. 5. O procedimento de repactuação da dívida exige uma atuação abusiva do agente financiador em afronta as regras de conduta estampadas nos arts. 54-B a 54-D do CDC. 6. Vigora no ordenamento jurídico pátrio o princípio da presunção de constitucionalidade das leis e dos atos normativos, segundo o qual toda espécie normativa nasce de acordo com a Constituição Federal. 7. Negou-se provimento à apelação. (Acórdão 1659165, 7a Turma Cível, DJ-e 17.02.2023). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INÉPCIA DA INICIAL NÃO VERIFICADA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITO DA PARCELA EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO E NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS DÉBITOS. NOVIDADE DA LEI No 14.181/21. REQUISITOS NÃO OBSERVADO. MERA PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO OU SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A petição inicial que declina claramente a causa de pedir e o pedido, acompanhada do respectivo conjunto probatório, não é inepta. 2. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. 3. O procedimento do superendividamento pressupõe chamar todos os credores de dívidas periódicas ou de trato sucessivo e não somente as instituições financeiras junto às quais possui contrato de mútuo. 4. Nesse passo, não se admite valer-se do rito específico do superendividamento para obter a limitação das parcelas consignadas em folha de pagamento ou débito em conta corrente a 30% (trinta por cento) da remuneração ou salário percebido pelo devedor, porque isso fugiria ao escopo principal do instrumento, qual seja, o equacionamento de todas as dívidas, suas renegociações, impedir a contratação de novas obrigações, sem prejuízo da preservação do mínimo existencial. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1685080, 3a Turma Cível, PJ-e 13.04.2023). Além disso, não foram anexados aos autos o contratos celebrados com as instituições financeiras, documentos sem os quais não é possível adotar as providências pleiteadas pelo autor, não se adotando neste juízo precedentes do TJGO meramente persuasivos e distoantes dos precedentes do TJDFT. De outro vértice, não se divisa fundamento para ordenar descontos de empréstimo consignado em folha em patamar sobre a remuneração líquida, pois assim não determina a lei, devendo-se garantir o contraditório e a ampla defesa, sendo que eventual extrapolação de margem consignável deve ser comprovada por certidão da fonte pagadora. Diante disso, à luz de precedentes do juízo e do TJDFT, INDEFIRO o pedido de tutela provisória. Defiro a gratuidade de jutiça, diante do superendividamento do postulante perante as instituições financeiras demandadas.” O Agravante sustenta, em síntese, que os descontos realizados em folha de pagamento superam a sua margem consignável de R$ 3.178,30 (35% da remuneração líquida). Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a limitação dos descontos realizados pelo Agravado “ao patamar de 35% (trinta e cinco por cento) de sua remuneração líquida” e para afastar os efeitos da mora. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Os descontos de empréstimos em folha de pagamento em princípio extrapolam a margem consignável. Ao que tudo indica o cálculo da margem consignável desatende ao que dispõem os artigos 3o e 10o do Decreto Distrital 28.195/2007 e artigo 3o da Lei 10.486/2002: “DECRETO No 28.195, DE 16 DE AGOSTO DE 2007 Regulamenta no âmbito do Distrito Federal o artigo 45 da Lei Federal n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos servidores e militares, e dá outras providências. (...) Art. 3o - São consideradas consignações compulsórias: I - contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público; II - contribuição para a Previdência Social; III - pensão alimentícia judicial; IV - imposto de renda sobre rendimento do trabalho; V - reposição e indenização ao erário; VI - custeio parcial de benefícios e auxílios concedidos pela Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional; VII - decisão judicial ou administrativa; VIII - taxa de ocupação de imóvel funcional em favor de órgãos da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Distrito Federal; IX - contribuição para o Plano de Assistência Suplementar à Saúde - GDF-SAÚDE-DF, criado pela Lei no 3.831, de 14 de março de 2006; X - amortização e juros de financiamentos imobiliários em face do Programa de Incentivo à Moradia, aprovado pelo Decreto no 26.367, de 16 de novembro de 2005, e de Programas Habitacionais de Interesse Social, nos termos da Lei no 3.877, de 26 de junho de 2006.” XI - outros descontos compulsórios instituídos por lei. (...) Art. 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas.” “LEI No 10.486, DE 4 DE JULHO DE 2002. Dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências. (...) Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - adicional natalino; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a 1/3 (um terço) sobre a remuneração; e IX - auxílio-fardamento.” Tomando como referência o contracheque de ID 52498167, excluídas as consignações compulsórias (imposto de renda e seguridade social), a remuneração da Agravante, para efeito de apuração da margem consignável, é de R$ 9.080,85. A Lei 14.131/2021, aplicável à espécie por força de seu artigo 1o, parágrafo único, inciso IV, elevou o percentual máximo de consignação para 35%, de maneira que os descontos em folha de pagamento efetuado pelo Agravado, no total de R$ 3.538,99, extrapolam a margem consignável do Agravante. Indisputável, nesse contexto de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris) do Agravante. O risco de dano, a seu turno, advém da continuidade dos descontos em patamares incondizentes com os parâmetros legais. Conclui-se, assim, pelo atendimento dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil institui para a concessão da tutela de urgência. Não se pode interditar, por outro lado, a inscrição do nome do Agravante em órgãos de proteção ao crédito caso os descontos autorizados não sejam suficientes para manter a situação de pleno adimplemento contratual. Isto posto, defiro em termos a antecipação da tutela recursal para determinar que, nos descontos dos empréstimos em folha de pagamento, o Agravado observe a limitação 35% da remuneração do Agravante, nos termos da fundamentação. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator